Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR FORÇA DE LEI. DIREITO DE REGRESSO. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A ausência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora não obsta o direito do segurado de postular em juízo a tutela pretendida, ainda mais quando houve resistência, em sede de recurso, ao pleito inaugural. Isso porque a necessidade da prestação jurisdicional torna-se evidente diante da insurgência da parte ré/apelante em relação à demanda. Preliminar de ausência de interesse de rejeitada. 2. Conforme o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, a jurisdição brasileira é una, como decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes termos: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Dessa forma, não se pode exigir da parte interessada o esgotamento das vias administrativas para, só após, estar legitimada a ingressar com ação Judicial” (Acórdão 1155234, 07123387920178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Segundo a Súmula 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." 2.1. Seguro DPVAT consubstancia seguro obrigatório por força de lei, não se assenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, motivo pelo qual o inadimplemento da obrigação de pagar o prêmio não impede o recebimento da indenização. 2.2. Não há qualquer ressalva à aplicação da Súmula 257, STJ somente a casos de demandas ajuizadas por terceiros. O próprio STJ esclareceu que o referido entendimento sumulado aplica-se, também, a casos de vítimas de acidentes de trânsito que são proprietárias de veículos (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
3. “Quanto ao pedido de compensação feito pela Seguradora, eventual direito de regresso contra o apelante deve ser manejado em ação própria e não obsta o pagamento da indenização ao segurado. Precedentes. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1244044, 07047643820188070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A indenização pelo DPVAT deverá ser corrigida monetariamente quando não for paga no prazo estipulado na legislação correspondente, de modo a permitir a recomposição efetiva de seu montante.
5. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.11482/2007, incide desde a data do evento danoso”. (Súmula 580, STJ).
6. Recurso conhecido, preliminar de ausência do interesse de agir rejeitada e, no mérito, desprovido.